Tribunal: TJDFT
Processo: 0714962-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Roberto Freitas Filho (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número: 0714962-78.2024.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: NATASSIA GUILHERME BARBOSA AGRAVADOS: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA, GAMA SAUDE LTDA, MOUNT HERMON ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA DECISÃO Recebido em Plantão de 2a Instância em 14/5/2024, às 19h24min. Cuida-se de agravo instrumento, com pedido liminar, interposto por NATASSIA GUILHERME BARBOSA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (proc. no 0705742-35.2024.8.07.0007), ajuizada em desfavor de AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e outros. Em seu agravo, a recorrente pediu a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a cobertura integral do plano contrato, sem carência. No mérito, requer a manutenção da liminar. Narrou que a decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para determinar que as rés concedam o aproveitamento das carências já cumpridas no plano de saúde anterior (ID no 192225961, autos no 0705742-35.2024.8.07.0007). Sustentou que fez portabilidade para trocar de plano de saúde e que em dezembro de 2023 teve negativa de cobertura para consulta médica, sob a justificativa de que estava no período de carência. Sustenta que preencheu todos os requisitos elencados no art. 3o da Resolução Normativa no 438/2018 da ANS, inclusive, o prazo de permanência como comprova a carta emitida pelo plano anterior. Informa que sua gravidez é de risco (na época com 31 semanas) e utiliza medicação para trombofilia. Por meio da decisão de ID 57975690, o Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo para obrigar as rés a prestarem a cobertura do plano de saúde na modalidade indicada no contrato firmado entre as partes, sem exigir cumprimento de carência pela portabilidade (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram acolhidos para “fixar o prazo de 3 dias a contar da intimação para o restabelecimento do plano de saúde da agravada, nos termos da decisão de ID no 57975690, sob pena de multa de R$ 300,00 por dia, até o limite de R$ 6.000,00” (ID 58124874). Por meio da petição de ID 58498457, a agravante informa que possui alto risco de parto prematuro e faz uso de clexane (enoxaparina de 120mg/dia) por trombofilia (IDs 57927132; 57927134). Sustenta que, no dia 26 de abril, buscou atendimento médico para realização de exames prescritos pela médica assistente e, mais uma vez, lhe foi negada a realização dos exames, apontando para a justificativa da carência. Pediu a intimação das agravadas para que juntem, em prazo máximo de 24 horas, comprovação de pleno cumprimento da liminar, atestando que, em seus cadastros, a agravante não tem risco de enfrentar qualquer óbice com relação à cobertura do Plano de Saúde, bem como pugnou pela majoração do valor fixado a título de astreintes para, no mínimo, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia, haja vista a notícia e comprovação de descumprimento da liminar. Por meio da decisão proferida no dia 29/4/2024, o Desembargador Relator determinou a intimação as agravadas, Gama Saúde Ltda. e Mount Hermon Administradora de Benefícios Ltda., com urgência e se necessário em regime de plantão (inclusive por meio eletrônico) para se manifestarem, no prazo de 48 horas, quanto ao descumprimento da determinação judicial, sob pena de majoração da multa fixada, sem prejuízo da responsabilização pessoal. No mesmo prazo, determinou que apresentem documentos que demonstrem o cumprimento da determinação judicial ou a adoção de medidas administrativas para restabelecer o plano de saúde da agravante, sob as mesmas penas do item anterior (ID 58529985). Em sua petição, a Gama Saúde pede reconsideração da decisão liminar de ID. 57975690 e 58529985, para fazer constar expressamente que a obrigação de fazer deferida é de responsabilidade exclusiva da AMPLA (ID 58615811). A agravante pediu a habilitação nos autos da Ampla Planos de Saúde LTDA, bem como esclareceu que “NÃO HÁ MOTIVOS para o descumprimento daquela que é a administradora do Plano de Saúde, a MOUNT HERMON, e que foi regularmente citada (ID 58490764) e intimada (ID 58548628).” Por meio do despacho de ID 58658432, proferido em 2/5/2024, foi determinada a intimação da agravada, Ampla Planos de Saúde Ltda., para que, no prazo de 48 horas, cumpra a decisão de ID no 57975690, integrada pela decisão de ID no 58124874, sob pena de arcar com a multa fixada. Por meio da petição de ID 59077126, de 14/5/2024, a agravante informa que as agravadas continuam descumprindo-a integralmente a determinação de cobertura integral. Acrescenta que “Na data de hoje (14 de maio de 2024), a Médica assistente, Dra. Gabriela Petrocchi Corassa (doc. 02), afirmou que o parto está previsto para daqui a algumas horas, se não ocorrer espontaneamente, “será necessária indução de parto na sexta-feira, DIA 17 DE MAIO DE 2024, a fim de evitar hemorragias pós-parto”. Segundo a médica, É GRAVE A POSSIBILIDADE DE O FETO TER ACESSO AO CORPO COM A PRESENÇA DE CLEXANE ATIVO (a medicação para trombofilia).” Argumenta que desde o deferimento da liminar, a agravante tem ligado diariamente para os atendimentos dos agravados para informar-se sobre o cumprimento da liminar. Alguns protocolos: 40701120240504076234; 42272020240507000312; 40701120240508091854; 42272020240430000979; 40701120240420019907. Pede a intimação pessoal (por meio de oficial de justiça) das agravadas para que juntem – de modo especial a Ampla Saúde, em prazo máximo de 10 horas, comprovação de pleno cumprimento da liminar, atestando que, em seus cadastros, a agravante não tem risco de enfrentar qualquer óbice com relação à cobertura do Plano de Saúde, sob grave penalidade a ser arbitrada. Pugna também pela majoração do valor fixado a título de astreintes para, no mínimo, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, haja vista a notícia e comprovação de descumprimento da liminar e o iminente risco de vida que passa a agravante e o seu bebê. É o breve relatório. Segundo o art. 4o, §1o, da Portaria GPR 1.086/2024, alterada pela Portaria GPR 1.217/2024, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 13 a 17 de maio de 2024, “No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. O art. 4o, IV, da referida Portaria dispõe que, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Esse é o caso dos autos. Como é cediço, o instituto da multa para a efetivação da tutela específica, com previsão no art. 536, §1o, do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte ré, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Concretamente, a multa foi estipulada pelo Relator na decisão ID 58124874, em R$ 300,00 por dia, até o limite de R$ 6.000,00, de forma a estimular a parte à operadora de plano de saúde a adimplir a obrigação definida na decisão de ID 57975690, para obrigar as rés a prestarem a cobertura do plano de saúde na modalidade indicada no contrato firmado entre as partes, sem exigir cumprimento de carência pela portabilidade (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). Nota-se que a agravante, desde 26 de abril, buscou atendimento médico para realização de exames prescritos pela médica assistente e, mais uma vez, lhe foi negada a realização dos exames, apontando para a justificativa a carência. Neste momento, a agravante está a poucas horas do parto, o qual pode ser induzido até o dia 17/5/2024. Quanto ao ponto, destaca-se o art. 139, IV, do CPC, que permite ao juiz adotar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Já o art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. A multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer estipulada na decisão concessiva da tutela de urgência a cumprir a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito é prestigiada a efetividade do processo, porque as agravadas serão estimuladas a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, ilustra o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. EXCEPCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. 1. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas sim um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. 2. A fixação de limite máximo para a cobrança da multa cominatória é medida excepcional, sobretudo se estabelecido como teto o valor da obrigação principal. A estipulação prévia de limite enfraquece, invariavelmente, o caráter coercitivo da medida, já que a recalcitrância pode ser mais vantajosa para o devedor do que o próprio cumprimento da obrigação. 3. A apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida. 4. Eventual exorbitância do valor pode ser revista posteriormente pelo magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil, e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a decisão que arbitra astreinte não faz coisa julgada material. 5. No caso, não há elementos que justifiquem a fixação de um teto para a multa cominatória arbitrada. Outrossim, o valor da obrigação principal é ínfimo, se considerada a capacidade econômica da instituição financeira devedora, de modo que a limitação do montante da multa ao valor da obrigação principal prejudicará o caráter inibitório da medida, porquanto a recalcitrância poderá ser mais lucrativa para o agravante que o cumprimento da obrigação. 6. Recurso conhecido e não provido”. (07036256320228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 3/5/2022). Dentro deste contexto, considerando o descumprimento reiterado das decisões judiciais, a gravidez de risco da agravante (portadora de trombofilia) e a proximidade com o parto de seu bebê (previsto para algumas horas), defiro o pedido da recorrente para que seja determinado à agravada (Ampla Planos de Saúde LTDA), que, imediatamente, restabeleça o plano de saúde da agravante, sem exigência de carências. Intimem-se com urgência e se necessário em regime de plantão (inclusive por meio eletrônico). Dou à presente decisão força de mandado e de carta precatória. Publique-se. Intimem-se. Após, encaminhe-se o feito ao relator originário. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição